Tribunal: TJDFT
Processo: 0730677-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730677-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORREA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: TAIQUE CONCEICAO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CORREA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0726635-02.2023.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de TAIQUE CONCEICAO DE OLIVEIRA, declinou de ofício da competência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento entre as partes qualificadas na inicial. A parte autora alega que distribuiu o feito na Circunscrição Judiciária de Brasília em razão da cláusula de eleição de foro prevista em contrato pactuado entre as partes. O artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Sobre o assunto, vide jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente no contrato, considerando que estabelecia sem guardar pertinência com o domicílio das partes. Considerando a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro existente existente na convenção de condomínio, forçoso reconhecer que não existe qualquer motivo para fixação da competência do foro de Brasília/DF para processamento e julgamento do feito, devido ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA. REGISTRO. CUMPRIMENTO. TESTAMENTO. FORO. DOMICÍLIO. AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.(Acórdão 1649079, 07352155820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo cível do Guará: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. EXCEÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. SEM RELAÇÃO COM OS DOMICÍLIOS DAS PARTES. PRECEDENTES STJ E TJDFT. 1. Consoante a Súmula 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar da competência de ofício quando esta for relativa. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido que é "inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1279376, 07153571220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento no art. 46 do CPC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das varas cíveis de Osasco/SP. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo ao juízo competente. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Juíza de direito” Em suas razões recursais (ID 49500905), a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve qualquer abusividade, haja vista que a cláusula de eleição de foro foi firmada livremente entre as partes. Afirma, ainda, que a circunscrição da sede da Agravante é Brasília/DF, consoante dispõe o cartão CNPJ anexo. Argumenta que é defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa e que a competência em razão do território deve ser arguido em preliminar de contestação. Colaciona precedentes que entende abonar a sua tese. Assevera que “se não obtido efeito suspensivo nestes autos recursais, ora Agravante verá o processo ser remetido indevidamente a comarca de OSASCO-SP, prejudicando sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional.” Ao final, pede “a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso”. Preparo regular (ID 49422108 e 49423009). É o relatório. Decido. Estão presentes os requisitos autorizados do deferimento da liminar. Consta dos autos principais que a autora/agravante possui sede em Brasília, local onde firmado o contrato, e empresa requerida/agravada possui domicílio em Osasco/SP. Considerando as circunstâncias, tenho por legítima a cláusula de eleição de foro convencionada pelas partes, devendo, portanto, ser respeitada. Estabelece o art. 63, caput, do CPC que: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Vale lembrar que, somente se justifica afastar a cláusula de eleição de foro nas hipóteses em que configurada abusividade, evidenciada pelo prejuízo de defesa da parte, ou mesmo quando a escolha se dá sem observância de qualquer critério legal de fixação da competência territorial, ou ainda sem qualquer correlação com a situação fática constatada, situações não demonstradas nos autos. Por essa razão, em respeito a autonomia de vontade das partes, que elegeram foro especial para dirimir os conflitos decorrentes do contrato, e inexistindo abusividade patente a configurar escolha aleatória e injustificada do foro competente, deve ser considerada válida a cláusula do ajuste, não se justificando o declínio de competência, de ofício, pelo Juízo a quo. Nesse sentido, precedente desta Turma Julgadora, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 781 E 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 2. A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso. ( )" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.). 1.2. No caso dos autos, não se verifica qualquer abusividade ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário na cláusula de eleição de foro constante do contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 2/5/2019 pela qual eleito o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais conflitos. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625745, 07168176320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender os autos de origem, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023